Tribunal: STF
Processo: AI 721353
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Servidor público. Incidência de gratificação sobre adicionais por tempo de serviço e de sexta-parte. Coisa julgada formada antes da Constituição Federal de 1988. Direito adquirido. Não oponibilidade. Artigo 17 do ADCT. Precedente.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    2. Este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a coisa julgada constituída anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 não impede a incidência do disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em razão da não oponibilidade do direito adquirido quando incompatível com a atual norma constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.